Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700332-46.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMAILDE CAITANO DOS SANTOS SILVEIRA AGRAVADO: EDUARDO VITOR DA CRUZ, VALDECI DA CRUZ OLIVEIRA, JAIR SOARES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Esmailde Caitano dos Santos Silveira contra a decisão proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n. 0713626-89.2022.8.07.0006 (1a Vara Cível de Sobradinho - DF). A matéria devolvida reside na possibilidade ou não de se determinar ao Detran-DF o registro da transferência da titularidade de veículo para os réus, na situação de existência de débitos pendentes. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de embargos de declaração opostos por ESMAILDE CAITANO DOS SANTOS SILVEIRA, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do despacho de ID 253979142, sob a alegação de omissão e contradição no ato embargado. A embargante sustenta que o despacho deixou de apreciar o pedido de aplicação de multa coercitiva (astreintes) formulado na petição de ID 250395829, e que há contradição entre a sentença transitada em julgado e o referido despacho, pois este teria invertido o ônus do cumprimento da obrigação, ao determinar que a parte autora comprove o pagamento dos débitos vinculados ao veículo. O ato embargado, por sua vez, limitou-se a determinar que a parte autora comprove o pagamento dos débitos para que seja expedido ofício ao DETRAN, conforme já decidido no ID 231346883. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. De fato, verifica-se que o ato embargado não enfrentou expressamente os pedidos formulados na petição de ID 250395829, razão pela qual acolho os embargos de declaração apenas para suprir a omissão apontada, sem, contudo, modificar o conteúdo da decisão. No tocante ao mérito dos pedidos, não há razão para deferimento da aplicação de nova multa coercitiva ou de sua majoração. O dispositivo da sentença transitada em julgado já fixou expressamente multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, bem como previu que, havendo comprovação do pagamento das dívidas por quaisquer das partes, será expedido ofício ao DETRAN, assegurando à parte autora o direito de regresso. Assim, a sentença originária já contemplou todas as penalidades necessárias para compelir o cumprimento da obrigação, inexistindo omissão quanto a esse ponto. Registre-se, ademais, que os réus foram citados por edital, e a majoração da multa coercitiva, nas circunstâncias do caso, não traria qualquer efeito prático útil, uma vez que não há indícios de que tal medida resultaria no adimplemento da obrigação. Portanto, ainda que sanada a omissão, os pedidos de aplicação e majoração da multa coercitiva devem ser rejeitados, permanecendo incólume o teor do despacho embargado. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão apontada, apenas para consignar que o pedido de aplicação ou majoração da multa coercitiva encontra-se prejudicado, uma vez que a sentença transitada em julgado já fixou as penalidades cabíveis e suficientes ao cumprimento da obrigação. A parte credora deverá requerer providência prevista no titulo judicial que viabilize o cumprimento do julgado. Prazo: 15 dias, sob pena de arquivamento. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão deve ser reformada, pois viola o princípio da efetividade da tutela jurisdicional ao condicionar a expedição de ofício ao DETRAN/DF à prévia quitação de débitos do veículo pelo exequente, com a transferência à parte credora das obrigações que a sentença transitada em julgado expressamente atribuiu aos executados; (b) a obrigação de fazer consistente na transferência da propriedade do veículo possui natureza peculiar e de difícil execução voluntária, não sendo razoável exigir que o credor suporte indefinidamente prejuízos decorrentes da inércia deliberada dos devedores, como multas de trânsito, IPVA e demais encargos incidentes sobre bem que não mais lhe pertence; (c) a negativa de expedição imediata de ofício ao DETRAN configura indevida restrição aos poderes do juiz na fase executiva, em afronta aos arts. 497, 536, § 1o, e 139, V, do CPC, que autorizam a adoção de medidas sub-rogatórias necessárias à obtenção do resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação; (d) a manutenção da multa diária fixada no título judicial (R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00) revela-se manifestamente ineficaz, pois já se mostrou incapaz de compelir os executados ao adimplemento, sendo plenamente possível sua majoração ou readequação nos termos do art. 537, § 1o, do CPC; (e) o fundamento adotado pelo juízo de origem de que a majoração da multa seria inútil em razão da citação por edital inverte a lógica do processo executivo e estimula o comportamento resistente do devedor, esvaziando a autoridade do título judicial e afrontando os arts. 4o e 6o do CPC; (f) há probabilidade do direito e perigo de dano, uma vez que a demora na regularização do registro do veículo perpetua situação lesiva e gera dano progressivo e contínuo ao recorrente, além de risco concreto de arquivamento do cumprimento de sentença sem a satisfação do direito reconhecido; (g) a jurisprudência do TJDFT admite a expedição de ofício ao DETRAN como medida sub-rogatória apta a assegurar o resultado prático da obrigação, inclusive sem que isso implique violação à coisa julgada. Ao final, pede a concessão da tutela recursal para determinar a expedição imediata de ofício ao DETRAN/DF (e à Secretaria de Fazenda do DF) para viabilizar a transferência do veículo e dos débitos, bem como a majoração das astreintes, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma integral da decisão recorrida; subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo. Preparo não recolhido (parte beneficiária da justiça gratuita). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença na qual a parte autora teria transferido um veículo, que teria sido objeto de alienações posteriores, e em nenhum momento essas transferências teriam sido formalizadas/comunicadas ao órgão de trânsito competente (Detran-DF), o que lhe acarretou débitos e percalços. Convém registrar que nem o Detran-DF nem o Distrito Federal integraram a lide. Pois bem. O título executivo estabeleceu que: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) condenar os réus a promoverem a transferência do veículo automotor FIAT/UNO MILLE, ano 1991, modelo 1991, Cor Branca, Placa JFA 8019, RENAVAM n.o 00004955684, Chassi n.o 9BD146000M3670284 para o nome do terceiro requerido, EDUARDO VITOR DA CRUZ, ou de outrem, no prazo de 30 dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00; b) condenar os réus ao pagamento de todas as dívidas vinculadas ao bem móvel, vencidas após a tradição, cujo valor será aferido mediante a apresentação de documentos expedidos pelos órgãos competentes. Nesse ponto, JAIR SOARES DA SILVA responderá pelas despesas do bem ocorridas entre 12.01.2012 a 15.02.2012. VALDECI DA CRUZ OLIVEIRA responderá por tais despesas no período entre 16.02.2012 a 02.08.2012. EDUARDO VITOR DA CRUZ, responderá pelas obrigações do veículo a partir do dia 03.08.2012. Caso a obrigação de fazer não seja cumprida no prazo estabelecido, se houver comprovação do pagamento das dívidas por quaisquer das partes, será expedido ofício para transferência do bem no DETRAN, assegurado à parte autora o direito de executar a parte ré em razão da dívida que pagar. Diante da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Fixo os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o do CPC. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. (grifo nosso) De acordo com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais, o Detran-DF e o DER/DF não podem ser atingidos pela eficácia de sentença proferida em processo do qual não participaram. Não fosse isso o suficiente, o Detran-DF somente poderia ser compelido a efetivar a transferência do veículo em questão para o nome dos requeridos/executados após a quitação de débitos inadimplidos (multas, débitos de licenciamento, débitos de IPVA), pois essa foi a condição imposta no título para a expedição do ofício (destaques no dispositivo transcrito acima). O mesmo título desde logo resguardou à parte autora/exequente o direito de ser ressarcida pelos réus das despesas que realizar. Por isso, não constato qualquer mácula processual promovida pelo e. Juízo “a quo”. Nesse sentido (mutatis mutandis): Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Determinação de transferência do veículo com quitação dos débitos. Resguardado direito de cobrar do adquirente. Recurso Conhecido e Desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento originado de cumprimento de sentença, que condicionou a expedição de ofício ao Detran para transferência do bem ao pagamento dos débitos relativos ao veículo objeto da ação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a exigência de quitação de débitos vinculados a veículo automotor para viabilizar sua transferência junto ao órgão de trânsito. III. Razões de decidir 3. O título executivo judicial julgou que o adquirente do veículo fica obrigado, pelo sistema da tradição e com força de lei, a providenciar a transferência para o seu nome na repartição de trânsito, assumindo eventuais débitos pendentes. Não é possível transferir a cobrança dos encargos administrativos em virtude de contrato particular, podendo ser posteriormente cobrado da parte ré, nos termos do art. 816 do CPC. 4. A transferência de titularidade do veículo depende do pagamento dos encargos, inclusive multas, sendo a solução jurídica cabível diante das relações jurídicas distintas: entre as partes contratantes e entre o proprietário registral e o Estado, assegurada à parte autora o reembolso de todas as despesas (sub-rogação legal). IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. ________ Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1968742, 0706333-06.2020.8.07.0017, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025 (Acórdão 2010025, 0702160-14.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. ENVIO DE OFÍCIO AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE. ART. 506 DO CPC. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. COMUNICAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE. OBTENÇÃO DE TUTELA. RESULTADO PRÁTICO. ART. 497 DO CPC. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em razão de inadimplemento contratual, consubstanciado na ausência de transferência de propriedade de veículo e quitação de débitos subsequentes à tradição do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir a viabilidade do envio de ofício ao DETRAN/DF para transferência de propriedade do veículo e débitos incidentes na hipótese de descumprimento da obrigação pelo requerido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do que estabelece o artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença somente faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não podendo prejudicar terceiros. 3.1. O citado dispositivo legal trata a respeito dos limites subjetivos da coisa julgada, demarcando a área de influência da autoridade da coisa julgada. 4. Uma vez que o órgão de trânsito não participou da demanda, é certo que não pode ser compelido a realizar a transferência de propriedade do veículo e dos débitos sobre ele incidentes, porquanto não pode ser prejudicado pela autoridade da coisa julgada da sentença proferida, em observância ao princípio do contraditório, e ao que estabelece a legislação processual civil. 5. Afigura-se cabível o encaminhamento de ofício ao órgão de trânsito, apenas para comunicar acerca do julgamento proferido e da venda do veículo objeto dos autos, porquanto enquadra-se como medida necessária para assegurar o cumprimento da ordem imputada ao réu, como também para garantir a segurança jurídica do julgado, haja vista a possibilidade de obter a tutela judicialmente garantida pelo resultado prático equivalente, consoante autoriza o artigo 497 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A coisa julgada não pode impor obrigações a terceiros que não integraram a relação processual, ressalvada a incidência dos limites reflexos de eficácia da sentença. 2. É cabível o envio de ofício a órgão público para fins de comunicação de decisão judicial que reconheça a alienação de bem e a transferência de responsabilidade dos débitos, desde que tal ato não configure obrigação direta ao terceiro, em atendimento ao que estabelecem os artigos 497 e 506, ambos do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 497 e 506; CTB, arts. 123 e 134. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951456, 0712372-38.2023.8.07.0009, Rel. Jansen Fialho de Almeida, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão 1946998, 0717505-67.2023.8.07.0007, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 19.11.2024; TJDFT, Acórdão 1876042, 0751981-55.2023.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 11/06/2024; TJDFT, Acórdão 1851920, 0710047-39.2022.8.07.0005, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, j. 23/04/2024. (Acórdão 1977411, 0710804-54.2023.8.07.0019, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) No mais, a majoração da multa coercitiva aos réus é ineficaz, pois estes foram citados e intimados acerca do cumprimento de sentença por edital (revéis). Acaso adotada, a medida serviria apenas para gerar novos créditos ao exequente (desvirtuamento da multa cominatória para finalidade indenizatória ou reparatória), pois a sua função (de exigir determinado comportamento) não seria, de qualquer modo, sabidamente efetivada pelos revéis. O exame acerca do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação fica prejudicado em razão da inocorrência da probabilidade do direito alegado. Indefiro a liminar. Recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator